Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003096-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Márcio Tadeu Salcedo
Paciente: José Darci Queiroz
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Márcio Tadeu Salcedo, buscando restabelecer o status libertatis do paciente José Darci Queiroz, tolhido pela a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.
Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente nos autos da ação penal n. 1000290-14.2020.8.11.0099, na ocasião do recebimento da denúncia, na qual lhe foi atribuída a prática do crime de tentativa e homicídio qualificado – art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O impetrante assevera que, preteritamente, impetrou habeas corpus em benefício do ora paciente (1011664-33.2020) perante este sodalício, e, a princípio, foi deferida a medida liminar vindicada, a fim de lhe conceder a liberdade ambulatorial. Contudo, destaca que no julgamento do mérito, a ordem foi denegada, e novamente foi decretada a prisão preventiva do paciente.
O impetrante entende que não se justifica a decretação, novamente, da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, ao contrário do exposto no julgamento do habeas corpus pretérito, o paciente não estava foragido, porquanto se mudou para a capital, justamente para se manter afastado da vítima, o que não condiz com a assertiva de que pretendia obstar a aplicação da lei penal.
Acrescenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque, em razão da pandemia da Covid-19, o magistrado ainda não designou audiência de instrução.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, o escopo da impetração é a restituição da liberdade do paciente José Darci Queiroz, ao argumento de que padece de constrangimento ilegal, decorrente do cumprimento da ordem de prisão emanada desta Corte, no julgamento do habeas corpus n. 1011664-33.2020, em que a ordem foi denegada, e, consequentemente, revogada a liminar antes deferida, além do que os autos estariam paralisados, sem designação de audiência de instrução e julgamento, por força da pandemia da Covid-19.
Contudo, a liminar deve ser indeferida.
Primeiramente, percebe-se que o impetrante combate os termos do acórdão proferido por esta Corte, quando da denegação da ordem de habeas corpus interposto preteritamente em benefício do paciente.
Nesse tocante, salvo melhor juízo, entendo que a ação constitucional nem merece ser conhecida, tendo em vista que, se a decisão atacada foi emanada deste sodalício, deve ser combatida por meio de recurso próprio às Cortes Superiores.
Por outra vertente, quanto à alegação de que o feito encontra-se paralisado, decorrente da suspensão do trâmite processual pela autoridade judiciária de origem, entendo que o fato, por si só, não caracteriza o invocado constrangimento ilegal, a ser sanado em sede liminar.
Exaustivamente se sabe que estamos vivenciando a problemática da pandemia da Covid-19, e, no âmbito do judiciário, como não deveria deixar de ser, foram adotadas medidas para conter o avanço da doença, dentre elas a suspensão de audiências presenciais.
Ademais, convém ressaltar que alguns Juízos têm empreendido esforços, realizando audiências virtuais, por meio de videoconferência, justamente para não retardar o andamento do feito.
Assim, apesar da suspensão do processo arguida na impetração, entendo que questão depende de maiores esclarecimentos pela própria autoridade judiciária apontada como coatora.
Desta forma, não havendo como aferir de plano e indene de dúvidas qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator